Tribunal: CARF
Processo: 16366.000083/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000083/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.855 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
PAGAMENTOS VINCULADOS A CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXISTENTE.
DESVINCULAÇÃO
EM
DCTF.
ARTIFÍCIO
QUE
NÃO
GERA
PAGAMENTO INDEVIDO.
A posterior desvinculação de pagamento que extinguiu débito tributário e a
reestruturação do crédito empregado, intentada mediante retificação de DCTF,
não gera pagamento indevido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.854, de 20 de outubro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 16366.000082/2011-44, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000083/2011-99
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.855 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000083/2011-99

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente, cujo objeto era a reforma
do despacho decisório, que não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Os fundamentos do despacho decisório e os argumentos da Impugnação estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, em cuja ementa estão sumariadas as razões de
decidir:
1. PAGAMENTOS VINCULADOS A CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXISTENTE.
DESVINCULAÇÃO
EM
DCTF.
ARTIFÍCIO
QUE
NÃO
GERA
PAGAMENTO INDEVIDO.
2. A posterior desvinculação de pagamento que extinguiu débito tributário e a
reestruturação do crédito empregado, intentada mediante retificação de DCTF,
não gera pagamento indevido.

Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, no qual requer “Em face das razões invocadas, requer-se o acolhimento, in totum,
deste Recurso, nulificando o Acórdão em tela, e, sem prejuízo, forte no § 3o, do art. 59, do
Decreto 70.235/72, seja reconhecido o procedimento adotado pelo contribuinte, acatando, em
todos os termos, o pleito compensatório estampado nos processos supra, para, alternativa e/ou
sucessivamente, REFORMAR o aresto aqui hostilizado, como medida de melhor JUSTIÇA
TRIBUTÁRIA!”.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo qual dele
conheço.
Da Preliminar de preterimento de defesa
A recorrente requer que seja anulado o acórdão recorrido por preterimento de defesa,
pois alega que foram afrontados O art. 10, III; art. 31 e art. 59, 11, todos do Decreto
70.235/72,, in verbis:
Com o fito de embaraçar o direito de ampla defesa, o aresto, em larga medida
reproduzindo o despacho decisório, discorre sobre a forma de extinção do
crédito tributário, sequer confrontando a origem do crédito pleiteado, tendo em
vista o permissivo legal do art. 3o da MP 470/09, Portaria PGFN/RFB n° 9, de
30 de outubro de 2009, art. 89, § 8o, da Lei 8.212/91, Decreto-Lei n.° 2.287/86
(na redação da Lei 11.196/05) e, ainda, da Portaria Interministerial n.° 23, de 2
de Fevereiro de 2006.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.855 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000083/2011-99

Ocorre que, por força do arcabouço legal e normativo acima indicado, é defeso
se utilizar de discricionariedade para denegar a faculdade que a LEI impôs,
mormente o art. 11, da MP 470/09.
Diante da permissão legal conferida ao contribuinte, este poderá, dentro do
prazo de homologação, retificar suas declarações fiscais e, dessarte, amoldá-las
à benesse legal e, também com amparo no art. 74, da Lei 9.430/96, proceder as
compensações do pagamento indevido efetivado, pois o débito a qual se
vinculava não mais prevalece.
Outrossim, considerando a obscuridade fática criada pelo fisco, porquanto os
preceitos legais invocados, bem assim o procedimento em si, não se
correlacionam com a descrição inserta na decisão, malfere-se o inciso III, do
art. 10, do Decreto 70.235/72 cujo caminho leva à insofismável NULIDADE da
decisão.
Mutatis mutandis, este Egrégio CARF trilha a mesma senda:

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.855 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000083/2011-99

E ainda, o antigo Conselho de Contribuintes:

Cabalmente afrontado O art. 10, III; art. 31 e art. 59, II, todos do Decreto
70.235/72, nulificando o aresto vergastado, consoante, ainda, as Súmulas 346 e
473, ambas do STF.

Em síntese, a recorrente requer a nulidade da decisão de 1a Instância, pois entende que
foram afrontados o art. 10, III; art. 31 e art. 59, II, todos do Decreto 70.235/72,
transcritos a seguir:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.855 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000083/2011-99

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
[...]
III - a descrição do fato;
[...]
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
[...]
Art. 59. São nulos:
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Constata-se que a decisão de 1a Instância foi proferida por autoridade competente e
encontra-se devidamente fundamentada, conforme excertos transcritos a seguir:
Para compreendermos a gênese do direito creditório requerido pelo sujeito
passivo, faz-se mister conhecer os fatos:
a)
O contribuinte é optante do Lucro Presumido e apurou débitos de IRPJ
no 4° trimestre de 2005 e nos trimestres de 2006;
b)
Esses débitos foram confessados nas DCTFs respectivas e o saldo
devedor dividido em três quotas;
c)
As DCTFs retificadoras, entregues antes da ciência do despacho
decisório, portanto válidas, informavam que as quotas apuradas no trimestre
anterior seriam compensadas com o direito creditório de Ressarcimento de IPI,
conforme demonstrado na DCOMP 20060.75160.301109.1.3.01-4066;
d)
Em contrapartida, há cerca de 3 (três) anos antes da apresentação da
DCTF retificadora, o contribuinte já havia efetuado os pagamentos das quotas e
extinto os respectivos débitos tributários de IRPJ;
e)
Nesse cenário, transmitiu os PERs ora analisados, requerendo a
restituição do pagamento indevido daquelas quotas (a 3a quota do 4° trimestre
de 2005 e as 12 quotas de 2006).
Basicamente, o contribuinte pretendia modificar, em termo coloquial, a forma de
quitação do débito tributário (do pagamento à compensação com créditos de
IPI) e recuperar os valores recolhidos.
A rigor, para implementar tal desiderato, o contribuinte compensou débitos já
extintos com créditos que ainda precisariam vencer o crivo da Administração
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.855 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000083/2011-99

Tributária a fim de certificar os atributos da certeza e liquidez, como requer o
art. 170 do Código Tributário Nacional, ou contar com a inércia quinquenal da
Fazenda Federal, na forma do § 5° do art. 74 da Lei n° 9.430/1996.
Entendo que tal pedido não seja admitido pela legislação tributária, além do que
deixa de observar os efeitos inerentes ao ato jurídico do pagamento em sentido
estrito.
Por ser espécie de obrigação jurídica, a obrigação tributária também encontra
sua sistematização na Teoria Geral das Obrigações, valendo dispor acerca da
natureza, elementos e dos efeitos do pagamento em sentido estrito, enquanto
modalidade extintiva voluntária e direta das obrigações jurídicas.
Segundo a doutrina, pagamento em sentido estrito é ato jurídico consistente na
prestação específica da conduta estipulada, no tempo e lugar previstos. No caso
de obrigações jurídicas, o objeto da conduta se investe de conteúdo
eminentemente econômico, a exemplo da obrigação tributária, que tem por
objeto prestação pecuniária em dinheiro (art. 3° do CTN).
Dois são os elementos constituintes do ato de pagamento: um objetivo, a
prestação de algo; outro subjetivo, o animus solvendi da obrigação assumida ou
legal. Para sua caracterização, tais elementos devem ser aferidos no momento
de realização do ato de pagar, não em outro momento, como o da apresentação
da DCTF retificadora.
Consumado o ato de pagamento, nos termos previstos contratual ou legalmente,
deflagram-se os efeitos que lhe são próprios, principais e secundários. Seu
principal efeito é o de pôr termo a relação de débito e crédito, extinguindo ipso
facto a obrigação jurídica. Exaurem-se, dessa forma, os efeitos do ato de
pagamento, que, por essa razão, passa a estar inexoravelmente apresilhado ao
débito da relação obrigacional.
Apenas na hipótese de o pagamento ter sido realizado a maior, é que o solvens
poderá reclamar a devolução da quantia indevida (art. 165 do Código
Tributário Nacional). Situação esta não verificada nos autos.
Adentrando à seara tributária, verifica-se que essa vinculação do pagamento ao
débito fiscal ganha incisiva firmação, já que se está no âmbito de uma obrigação
ex lege. É que o pagamento antecipado no âmbito dos tributos submetidos ao
lançamento por homologação tem a eficácia de extinguir o crédito tributário
apurado pelo próprio contribuinte, sem qualquer participação inicial do credor
nessa relação (Fazenda Pública), que, posteriormente, dentro do prazo de cinco
anos contados do fato gerador, poderá levantar e lançar diferença de crédito
tributário impago (arts 150 e 156 do CTN).
Ora, o próprio contribuinte apurou e declarou créditos tributários equivalentes
aos recolhimentos efetuados, que foram integralmente utilizados na quitação dos
débitos declarados em DCTF.
Num segundo momento, no entanto, o interessado deixa de retratar àquela
realidade inicial, ao expor, em DCTF retificadora, uma nova estrutura do
crédito vinculado ao débito fiscal, na qual passa a utilizar uma não discutida
declaração de compensação, gerando, assim, um "excesso restituível". Não é
demais lembrar que o ato de homologação fiscal tem por objeto o pagamento
antecipado pelo contribuinte, e não as vinculações entre débito e crédito
informadas na DCTF, de modo que o vínculo entre pagamento e débito fiscal
não pode ser posteriormente desvirtuado pelo declarante. No entanto, para
cobrir o exsurgido saldo devedor, a ele vinculou um crédito de compensação. É
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.855 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000083/2011-99

a alquimia do indébito de pagamento. Tal prática põe à disposição do
contribuinte o pagamento que já não mais lhe pertencia (amplificado pela Selic
computada desde a data do pagamento) e atribula o Fisco Federal
cominformação (só em DCTF) ou pedido de compensação (em PER/DCOMP)
cronologicamente distanciado do débito compensado e, mais ainda, da gênese
do alegado crédito.
De outra parte, o contribuinte poderia, sem se expor a igual situação de risco,
ter utilizado o crédito que alega possuir com novos débitos, respeitando a
vinculação do pagamento efetuado ao débito fiscal correspondente. Ao proceder
da outra maneira, o manifestante atua de modo contraditório, externando uma
intenção que, além de contrariar a legislação tributária, vulnera o princípio da
boa-fé objetiva, na vertente no venire contra factum proprium.
Na prática, caso deferido tal absurdo, o contribuinte obteria numerário
indevido, como visto, e descobriria débitos tributários extintos (art. 156, I, CTN)
na esperança de que a compensação declarada fosse homologada expressa ou
tacitamente. Na eventualidade de isto não ocorrer, ao Fisco Federal restaria o
direito de cobrar aqueles débitos indevidamente compensados, sem a certeza do
sucesso.
Se hipóteses iguais a essa fossem legais e legítimas, logo os contribuintes
postulariam a devolução de tudo quanto fora pago dentro do interstício
temporal de cinco anos e transmitiriam declarações de compensação para não
manter descoberto o débito tributário. Imagine o caos!
O que extingue o débito tributário não é a informação prestada em DCTF (que é
passível de manipulação por parte do contribuinte), mas o recolhimento
propriamente dito ou a homologação da compensação declarada. Se pago em
duplicidade o mesmo débito, o indébito decorre do pagamento mais recente, não
do anterior, ainda que o contribuinte retifique a DCTF para atrelar o segundo e,
portanto, disponibilizar o primeiro. Em síntese, o segundo pagamento padece de
falta de objeto ou finalidade, sendo este o fundamento do indébito.
Em outras palavras, pagamento de débito extinto é pagamento indevido. Da
mesma maneira, compensação de débito extinto é compensação indevida,
devendo, todavia, ser cancelada, pois apenas existe restituição de pagamento
indevido.
Outrossim, no caso específico, o Parecer SEORT/DRF/LON n° 1242/2010
(Processo Administrativo n° 13909.000607/2009-54), que fundamentou o
Despacho Decisório que considerou não declarada a DCOMP
20060.75160.301109.1.3.01-4066, é cristalino ao citar que:
16.
Parte dos débitos informados como compensados com o
suposto crédito tratado neste crédito já foram quitados mediante
pagamento (fls 79 a 85) . Não se justifica a utilização de qualquer crédito
tributário de titularidade do contribuinte, em Declaração de
Compensação, para quitação de débitos já extintos, nos termos do art. 156
do Código Tributário Nacional:
17.
Desta forma, os pagamentos deverão ser alocados aos
respectivos débitos, quando informados em Declaração de Créditos e
Débitos Tributários Federais (DCTF), não havendo, para estes casos,
nenhuma providência a ser tomada quanto à sua constituição ou cobrança.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.855 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000083/2011-99

Inconformado, o contribuinte manejou Recurso Hierárquico contrário a esta
decisão, mas teve seu desejo frustrado com o Despacho Decisório n° 57 -
SRRF09/Disit, de 1° de abril de 2013.
Ora, por qualquer ângulo que se enxergue, o contribuinte não goza direito aos
créditos de pagamento indevido formulados nos 13 (treze) PERs discutidos.
Tampouco a decisão de base deve ser declarada nula, pois, mesmo que sintética,
esta expôs o objeto do processo e sua fundamentação legal e fática. A
objetividade não deve constituir defeito do ato administrativo, e sim virtude, por
retratar eficientemente o motivo de ter indeferido o pleito e assim respeitado o
art. 10 do Decreto n° 70.235/1972. Vide a seguir:
7. O fato do contribuinte eventualmente apurar pretenso direito
creditórios dias, meses ou até anos após a extinção de débitos por
pagamento não o autoriza a pretender quitar novamente estes mesmos
débitos por compensação, como se devidos fossem. Os pagamentos
efetuados não se tornam, de um momento para o outro, indevidos, uma
vez que subsistem os débitos por estes extintos.
Nesses termos, rejeito a arguição de nulidade e indefiro os pedidos de
restituição em testilha.
Ante o exposto, rejeita-se todas as alegações da recorrente quanto ao cerceamento de
defesa pois, entende-se que não foram afrontados o art. 10, III; art. 31 e art. 59, II,
todos do Decreto 70.235/72.

Do Mérito
Da procedimento adotado pelo contribuinte
A Recorrente alega que cumpriu integralmente os ditames da legislação vigente, vale
dizer: Portaria PGFN/RFB n° 9, de 30 de outubro de 2009 e a Medida Provisória n°
470, de 13 de outubro de 2009, in verbis:
Referidos dispositivos facultam expressamente a possibilidade de pagamento
e/ou compensação dos débitos oriundos de compensação com créditos indevidos
de IPI, inclusive a multa e os juros, utilizando-se de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da CSLL próprios, desde que declarados a Receita Federal do
Brasil e protocolizados até a data estipulada pela aludida/ MP 470, ou seja,
30.11.2009 (art. 3o, caput).
Tudo respeitado pelo Contribuinte!
Nada obstante, o agente fiscal que apreciou o processo em voga, deixou de
analisar, detidamente, a legislação correlata, repise-se, Portaria PGFN/RFB n°
9, de 30 de outubro de 2009 e a Medida Provisória n° 470, de 13 de outubro de
2009, de clareza solar e assim redigidas, nos termos que aqui interessam
(grifou-se):
Medida Provisória n° 470, de 13 de outubro de 2009
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.855 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000083/2011-99

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.855 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000083/2011-99

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.855 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000083/2011-99

Cotejando a documentação entregue à Autarquia com a legislação acima
transcrita, evidencia-se o rigoroso cumprimento, pelo contribuinte, das
condições legais aptas a extinguir o crédito de IPI através da compensação com
seus os prejuízos fiscais, quitando os débitos declarados no multicitado
processo.
Ora, a teleología, a finalidade, o escopo, a mens legis do art. 3o da MP 470/09 é
a faculdade do contribuinte quitar seus débitos decorrentes do aproveitamento
INDEVIDO do incentivo fiscal setorial instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei
n.°491, de 5 de março de 1969, e os oriundos da aquisição de matérias-primas,
material de embalagem e produtos intermediários relacionados na Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo
Decreto n° 6.006, de 28 de dezembro de 2006, com incidência de alíquota zero
ou como não tributados - NT!
Assim, as digressões fiscais caem por terra, pois é evidente que os créditos
acima indicados foram considerados INDEVIDOS, todavia se oportunizou,
LEGALMENTE, faculdade para o contribuinte pagar e/ou parcelar ditas
compensações!
De outro giro, diante da permissão legal conferida ao contribuinte, este poderá,
dentro do prazo de homologação, retificar suas declarações fiscais e, dessarte,
amoldá-las à benesse legal e, também com amparo no art. 74, da Lei 9.430/96,
proceder as compensações do pagamento indevido efetivado, pois o débito a
qual se vinculava não mais prevalece.
Considerando que o débito a qual o pagamento anterior estava vinculado restar
extinto pela compensação com o prejuízo fiscal oriundo da MP 470/09, DÉBITO
ALGUM PERMANECE, EXSURGINDO, POIS, O PAGAMENTO INDEVIDO A
SER COMPENSADO COM OS DÉBITOS DE IRPJ DO CONTRIBUINTE.

É essa a interpretação do art. 156 do CTN, pois o Contribuinte, através de
COMPENSAÇÃO
POSTERIOR,
extinguiu
os
DÉBITOS
PAGOS
ANTERIORMENTE, por força da retificação de suas declarações fiscais, tudo
amparado pela Portaria PGFN/RFB n° 9, de 30 de outubro de 2009 e a Medida
Provisória no 470, de 13 de outubro de 2009, bem assim no art. 74, da Lei
9.430/96, sem olvidar do art. 89, § 8°, da Lei 8.212/91, Decreto-Lei n° 2.287/86
(na redação da Lei 11.Í96/05) e, ainda, da Portaria Interministerial n° 23, de 2
de Fevereiro de 2006.
O despacho decisório, forçosamente, impõe absurda negativa do pleito
compensatório realizado pelo contribuinte ao arrepio da legislação e
normatização que regula o tema, malferindo o principio da estrita legalidade
(art. 37, da Carta Magna e art. 2o da Lei 9.784/99).
Deveras.
Conclusivamente, o acórdão em tela possui o intuito deliberado de negar o
pleito do contribuinte, porquanto sequer respeita a própria normatização
infralegal desta Autarquia, máxime a Portaria PGFN/RFB n° 9/2009, a MP n°
470/2009 e a IN 900/08, vulnerando, ainda, o art. 37, da Carta Magna e o art.
2° da mencionada Lei 9.784/99.

Entende-se que os referidos tributos encontravam-se extintos pelo pagamento, nos
termos do Art. 156 do CTN, portanto não há a possibilidade de torná-los indébitos, pois
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.855 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000083/2011-99

foram devidos. Adota-se nesse caso os fundamentos trazidos no acórdão de
impugnação:
Para compreendermos a gênese do direito creditório requerido pelo sujeito
passivo, faz-se mister conhecer os fatos:
a)
O contribuinte é optante do Lucro Presumido e apurou débitos de IRPJ
no 4° trimestre de 2005 e nos trimestres de 2006;
b)
Esses débitos foram confessados nas DCTFs respectivas e o saldo
devedor dividido em três quotas;
c)
As DCTFs retificadoras, entregues antes da ciência do despacho
decisório, portanto válidas, informavam que as quotas apuradas no trimestre
anterior seriam compensadas com o direito creditório de Ressarcimento de IPI,
conforme demonstrado na DCOMP 20060.75160.301109.1.3.01-4066;
d)
Em contrapartida, há cerca de 3 (três) anos antes da apresentação da
DCTF retificadora, o contribuinte já havia efetuado os pagamentos das quotas e
extinto os respectivos débitos tributários de IRPJ;
e)
Nesse cenário, transmitiu os PERs ora analisados, requerendo a
restituição do pagamento indevido daquelas quotas (a 3a quota do 4° trimestre
de 2005 e as 12 quotas de 2006).
Basicamente, o contribuinte pretendia modificar, em termo coloquial, a forma de
quitação do débito tributário (do pagamento à compensação com créditos de
IPI) e recuperar os valores recolhidos.
A rigor, para implementar tal desiderato, o contribuinte compensou débitos já
extintos com créditos que ainda precisariam vencer o crivo da Administração
Tributária a fim de certificar os atributos da certeza e liquidez, como requer o
art. 170 do Código Tributário Nacional, ou contar com a inércia quinquenal da
Fazenda Federal, na forma do § 5° do art. 74 da Lei n° 9.430/1996.
Entendo que tal pedido não seja admitido pela legislação tributária, além do que
deixa de observar os efeitos inerentes ao ato jurídico do pagamento em sentido
estrito.
Por ser espécie de obrigação jurídica, a obrigação tributária também encontra
sua sistematização na Teoria Geral das Obrigações, valendo dispor acerca da
natureza, elementos e dos efeitos do pagamento em sentido estrito, enquanto
modalidade extintiva voluntária e direta das obrigações jurídicas.
Segundo a doutrina, pagamento em sentido estrito é ato jurídico consistente na
prestação específica da conduta estipulada, no tempo e lugar previstos. No caso
de obrigações jurídicas, o objeto da conduta se investe de conteúdo
eminentemente econômico, a exemplo da obrigação tributária, que tem por
objeto prestação pecuniária em dinheiro (art. 3° do CTN).
Dois são os elementos constituintes do ato de pagamento: um objetivo, a
prestação de algo; outro subjetivo, o animus solvendi da obrigação assumida ou
legal. Para sua caracterização, tais elementos devem ser aferidos no momento
de realização do ato de pagar, não em outro momento, como o da apresentação
da DCTF retificadora.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.855 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000083/2011-99

Consumado o ato de pagamento, nos termos previstos contratual ou
legalmente, deflagram-se os efeitos que lhe são próprios, principais e
secundários. Seu principal efeito é o de pôr termo a relação de débito e crédito,
extinguindo ipso facto a obrigação jurídica. Exaurem-se, dessa forma, os efeitos
do ato de pagamento, que, por essa razão, passa a estar inexoravelmente
apresilhado ao débito da relação obrigacional.
Apenas na hipótese de o pagamento ter sido realizado a maior, é que o solvens
poderá reclamar a devolução da quantia indevida (art. 165 do Código
Tributário Nacional). Situação esta não verificada nos autos.
Adentrando à seara tributária, verifica-se que essa vinculação do pagamento ao
débito fiscal ganha incisiva firmação, já que se está no âmbito de uma
obrigação ex lege. É que o pagamento antecipado no âmbito dos tributos
submetidos ao lançamento por homologação tem a eficácia de extinguir o
crédito tributário apurado pelo próprio contribuinte, sem qualquer participação
inicial do credor nessa relação (Fazenda Pública), que, posteriormente, dentro
do prazo de cinco anos contados do fato gerador, poderá levantar e lançar
diferença de crédito tributário impago (arts 150 e 156 do CTN).
Ora, o próprio contribuinte apurou e declarou créditos tributários equivalentes
aos recolhimentos efetuados, que foram integralmente utilizados na quitação dos
débitos declarados em DCTF.
Num segundo momento, no entanto, o interessado deixa de retratar àquela
realidade inicial, ao expor, em DCTF retificadora, uma nova estrutura do
crédito vinculado ao débito fiscal, na qual passa a utilizar uma não discutida
declaração de compensação, gerando, assim, um "excesso restituível". Não é
demais lembrar que o ato de homologação fiscal tem por objeto o pagamento
antecipado pelo contribuinte, e não as vinculações entre débito e crédito
informadas na DCTF, de modo que o vínculo entre pagamento e débito fiscal
não pode ser posteriormente desvirtuado pelo declarante. No entanto, para
cobrir o exsurgido saldo devedor, a ele vinculou um crédito de compensação. É
a alquimia do indébito de pagamento. Tal prática põe à disposição do
contribuinte o pagamento que já não mais lhe pertencia (amplificado pela Selic
computada desde a data do pagamento) e atribula o Fisco Federal
cominformação (só em DCTF) ou pedido de compensação (em PER/DCOMP)
cronologicamente distanciado do débito compensado e, mais ainda, da gênese
do alegado crédito.
De outra parte, o contribuinte poderia, sem se expor a igual situação de risco,
ter utilizado o crédito que alega possuir com novos débitos, respeitando a
vinculação do pagamento efetuado ao débito fiscal correspondente. Ao proceder
da outra maneira, o manifestante atua de modo contraditório, externando uma
intenção que, além de contrariar a legislação tributária, vulnera o princípio da
boa-fé objetiva, na vertente no venire contra factum proprium.
Na prática, caso deferido tal absurdo, o contribuinte obteria numerário
indevido, como visto, e descobriria débitos tributários extintos (art. 156, I, CTN)
na esperança de que a compensação declarada fosse homologada expressa ou
tacitamente. Na eventualidade de isto não ocorrer, ao Fisco Federal restaria o
direito de cobrar aqueles débitos indevidamente compensados, sem a certeza do
sucesso.
Se hipóteses iguais a essa fossem legais e legítimas, logo os contribuintes
postulariam a devolução de tudo quanto fora pago dentro do interstício
temporal de cinco anos e transmitiriam declarações de compensação para não
manter descoberto o débito tributário. Imagine o caos!
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.855 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000083/2011-99

O que extingue o débito tributário não é a informação prestada em DCTF (que é
passível de manipulação por parte do contribuinte), mas o recolhimento
propriamente dito ou a homologação da compensação declarada. Se pago em
duplicidade o mesmo débito, o indébito decorre do pagamento mais recente, não
do anterior, ainda que o contribuinte retifique a DCTF para atrelar o segundo e,
portanto, disponibilizar o primeiro. Em síntese, o segundo pagamento padece de
falta de objeto ou finalidade, sendo este o fundamento do indébito.
Em outras palavras, pagamento de débito extinto é pagamento indevido. Da
mesma maneira, compensação de débito extinto é compensação indevida,
devendo, todavia, ser cancelada, pois apenas existe restituição de pagamento
indevido.
Outrossim, no caso específico, o Parecer SEORT/DRF/LON n° 1242/2010
(Processo Administrativo n° 13909.000607/2009-54), que fundamentou o
Despacho Decisório que considerou não declarada a DCOMP
20060.75160.301109.1.3.01-4066, é cristalino ao citar que:
16.
Parte dos débitos informados como compensados com o
suposto crédito tratado neste crédito já foram quitados mediante
pagamento (fls 79 a 85) . Não se justifica a utilização de qualquer crédito
tributário de titularidade do contribuinte, em Declaração de
Compensação, para quitação de débitos já extintos, nos termos do art. 156
do Código Tributário Nacional:
17.
Desta forma, os pagamentos deverão ser alocados aos
respectivos débitos, quando informados em Declaração de Créditos e
Débitos Tributários Federais (DCTF), não havendo, para estes casos,
nenhuma providência a ser tomada quanto à sua constituição ou cobrança.
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital